Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA BANCÁRIA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO NOS INSTRUMENTOS FORMALIZADORES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Do ponto de vista regulamentar (Resoluções no 3.954/2011, vigente ao tempo da contratação, e 4.935/2021-BACEN), o correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição financeira contratante, sendo que esta última assume, perante os seus clientes, a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado, devendo garantir a integridade, confiabilidade, segurança e sigilo das transações realizadas por meio do correspondente e o fiel cumprimento da legislação.
2. Ao contrário do que pretende fazer prevalecer o apelante, a responsabilidade civil da instituição financeira perante os clientes e usuários dos serviços prestados pelo correspondente, o qual assume por delegação a prática de determinados atos que intermediam a formalização de instrumentos de operações bancárias, não elide a responsabilidade do correspondente contratado em face do banco contratante, porque é evidente que aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem é obrigado a repará-lo (arts. 186 e 927 do Código Civil).
3. Nenhuma das alegações do correspondente apelante socorre a exclusão de sua responsabilidade e o argumento de inexistência de dívida quando verificada manifesta negligência no cumprimento dos deveres contratuais que assumiu perante a instituição financeira contratante de garantir a higidez do procedimento de coleta de informações cadastrais e de recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito apresentadas pelos usuários do serviço de correspondência (fraudes verificadas em assinaturas, falta de averbação de portabilidades, ausência de verificação do óbito do contratante). Dessa forma, não há como conceber a ausência de responsabilidade do correspondente bancário quando a falha na prestação do serviço decorre de flagrante desmazelo no exercício de suas atividades.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.